Tribunal: TJDFT
Processo: 0707919-44.2021.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. LINHA TELEFÔNICA MÓVEL. MODIFICAÇÃO DE PLANO PARA A MODALIDADE “PRÉ-PAGO”. AUSENTE INSERÇÃO DE CRÉDITOS. REGULAR CANCELAMENTO. AUSENTE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação ao pedido de restabelecimento da linha telefônica em razão da perda superveniente do interesse de agir, bem como julgou improcedentes os demais pedidos formulados na inicial, consistentes na declaração de inexistência de eventuais débitos e a condenação por danos morais. Em seu recurso, alega que a parte ré cancelou o seu número telefônico por período significativo e sem a sua anuência, o que impossibilitou que os seus clientes o procurassem, causando grande prejuízo. Ainda, destacou as reiteradas tentativas para solucionar o problema, inclusive ensejando a perda do seu tempo útil. Assim, pugna pela procedência dos pedidos de declaração de inexistência de débitos e condenação por danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 36569464). As contrarrazões não foram apresentadas.
III. Constata-se que em março/abril de 2021 a parte autora solicitou a migração do seu plano de telefonia móvel da modalidade “controle” para “pré-pago”, alegando que pouco tempo após a mudança de plano identificou que deixou de receber ligações naquela linha telefônica. Assim, ressaltou na sua inicial que descobriu que teria ocorrido o cancelamento da sua linha, com prejuízos à sua atividade profissional, uma vez que era o número de contato que divulgava nas suas propagandas e para os seus clientes. A sentença concluiu pela improcedência dos pedidos, ressaltando que a parte ré comprovou que no decorrer do ano de 2021 a parte autora não inseriu créditos no seu número “pré-pago”, o que teria justificado o regular cancelamento da linha.
IV. Deve ser mantida a conclusão exposta na sentença. Para tanto, ainda que se constate a partir dos documentos IDs 36569504, pág. 4 e 36569513 a reativação da linha na modalidade “pré-pago” em favor da parte autora apenas no mês de dezembro de 2021, ou seja, após o ajuizamento da demanda (novembro/2021), os elementos probatórios são suficientes para demonstrar que ocorreu o regular cancelamento da linha telefônica da parte autora desde abril de 2021.
V. Isso porque a parte ré apresentou as provas ID 36569513, suficientes para comprovar fato impeditivo do direito alegado pela parte autora. Neste sentido, destaca-se que desde 01/04/2021 a linha da parte autora foi alterada para a modalidade “pré-pago”. Estabelece o artigo 67 da Resolução no 632/2014 da Anatel que: “A forma de pagamento pré-paga de prestação dos serviços está vinculada à aquisição de créditos para sua fruição”. Ocorre que o consumidor jamais inseriu créditos naquela linha, de modo que foi efetuado o seu regular cancelamento em 26/04/2021. Por outro lado, e considerando que a parte ré apresentou provas suficientes das alegações, constata-se que a parte autora não trouxe qualquer elemento suficiente a refutar as provas nos autos, uma vez que apesar da alteração do plano “controle” para "pré-pago”, não comprovou que tenha efetuado (ou tentado efetuar) inserção de créditos na linha “pré-paga”. Portanto, conclui-se pela regularidade do cancelamento realizado, o que afasta a existência de ato ilícito. Ainda, diante do regular procedimento adotado pela parte ré, também não prospera a tese de danos decorrentes da perda do tempo útil para a solução do problema. Em consequência, mantém-se a improcedência do pedido de condenação por danos morais.
VI. Não prospera o pedido para declaração de inexistência de eventuais débitos, uma vez que na contestação a parte ré elucidou que não existiam valores pendentes de pagamento vinculados ao nome da parte autora (ID 36569504, pág. 4).
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa ante os benefícios da justiça gratuita, ora deferida. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
VIII. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.